Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715766-62.2023.8.07.0006 RECORRENTE: GLEINYO OSCAR TRAVAGLIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ARGUIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão. 2. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave. 3. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu, aos policiais, expressões com a intenção de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa. 4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 4.1. As provas carreadas aos autos demonstram que, durante a sua prisão, o acusado ameaçou e desferiu chutes e pontapés com o desiderato de agredir os policiais civis, tendo, inclusive, acertado o tórax de um deles, o que caracteriza resistência ativa, prevista no art. 329 do Código Penal. 5. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário. 6. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, em c/c a súmula 269 do STJ. 7. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de oitiva de testemunhas presenciais, ressaltando que o prejuízo à ampla defesa seria evidente e inexistiria preclusão quanto ao tema; b) artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório; c) artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal, afirmando a atipicidade do crime de ameaça, de desacato e de resistência, uma vez que ausente dolo específico; d) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, defendendo ser incabível a fixação do regime semiaberto com base na reincidência, sob pena de bis in idem. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 147, 329 e 331, todos do Código Penal, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao alegado vilipêndio aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, assim como no que concerne à afirmada divergência jurisprudencial quanto ao tema, porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “‘Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido’ (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a Súmula n. 269 do STJ, que permite o regime semiaberto apenas quando as circunstâncias judiciais são favoráveis” (AgRg no HC n. 953.208/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024